Tribunal: TJDFT
Processo: 0705235-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EQUITATIVAMENTE.
1. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.
2. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
3. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração do autor e dos réus.